Tribunal: TJSP
Processo: 2247215-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Constrição sobre ativos em VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), seguros resgatáveis e título de capitalização – Indeferimento pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de impenhorabilidade - Inadmissibilidade - Impenhorabilidade tão-só dos ganhos essenciais à subsistência do devedor, sem reduzi-lo a condição subumana - Plano

Ementa:
Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Constrição sobre ativos em VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), seguros resgatáveis e título de capitalização – Indeferimento pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de impenhorabilidade - Inadmissibilidade - Impenhorabilidade tão-só dos ganhos essenciais à subsistência do devedor, sem reduzi-lo a condição subumana - Plano de previdência a longo prazo voltado para o futuro, com o caráter de aplicação financeira, não incluído no rol do art. 833, inciso IV, do novo CPC - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
/Registro: 2020.0000617502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2247215-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é agravante ANTONIO
BENEDITO SANTAROSSA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado JOSUEL BORGES
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 2o Juiz., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35.190
AGRV.No: 2247215-90.2019.8.26.0000
COMARCA: Capivari
AGTE. : Antonio Benedito Santarossa (Justiça Gratuita)
AGDO. : Josuel Borges de Souza
Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial
Constrição sobre ativos em VGBL (Vida Gerador de Benefício
Livre), seguros resgatáveis e título de capitalização

Indeferimento pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento
de impenhorabilidade - Inadmissibilidade - Impenhorabilidade
tão-só dos ganhos essenciais à subsistência do devedor, sem
reduzi-lo a condição subumana - Plano de previdência a longo
prazo voltado para o futuro, com o caráter de aplicação
financeira, não incluído no rol do art. 833, inciso IV, do novo
CPC - Recurso provido.
Em andamento ação de execução por quantia
certa de título extrajudicial, o exequente requereu a
penhora de ativos financeiros do executado Josuel Borges
de Souza, mantidos em previdência privada no Banco
Bradesco Vida, indeferida pelo juízo de primeiro grau sob
o fundamento de que os ativos têm natureza alimentar.
Inconformado, o exequente objeta, expondo
que os ativos financeiros estão em planos de previdência
privada e não são cobertos pela impenhorabilidade do art.
833, inciso VI, do novo CPC ou têm caráter alimentar.
Busca reforma.
Antecipada
a
tutela
recursal,
o
juiz
singular foi comunicado e, intimado, o executado deixou
escoar o prazo para contraminuta.
É o relatório.
O direito não colima proteger o pródigo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor contumaz, e fazê-lo tripudiar sobre os seus
credores.
Na lição de Cândido Rangel Dinamarco, “in”
“Fundamentos do Processo Civil Moderno”, Ed. Revista dos
Tribunais,
3a
ed.,
vol.
1,
págs.
587/588,
está
a
advertência de que:
“O direito é um sistema de equilíbrio de
valores e ao ideal da integral atuação da vontade da lei
ele próprio opõe certas ressalvas, entre as quais assumem
particular relevo as que visam a preservar ao executado um
mínimo patrimonial indispensável para a existência humana
decente. É o caso das chamadas impenhorabilidades, que os
arts. 649-650 do Código de Processo Civil definem, para
que a execução jamais possa devastar todo o patrimônio do
devedor, reduzindo-o a uma condição subumana (...)”.
Mesmo que, apenas para argumentar, os seguros resgatáveis, o plano VGBL e o título de capitalização fossem, por equidade, equiparados a
indenização de seguro de vida, arrolado no art. 833,
inciso VI, do novo CPC, a penhora de parte do numerário
acumulado seria razoável.
Precedente do Col. STJ, no REsp 1.059.781-
SP, julgado pela 3a Turma em 01.10.09, relatora a Min.
Nancy Andrighi, assentou que: “Em observância ao princípio
da efetividade, não se mostra razoável, em situações em
que não haja comprometimento da manutenção digna do
executado, que o credor não possa obter a satisfação do
seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos
previstos
no
art.
649,
IV,
do
CPC
gozariam
de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse,
como frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha
relatoria, DJ 03.11.2008, se estaria protegendo situações
absurdas em que, por exemplo, o '(...) trabalhador
contraia empréstimos para cobrir seus gastos mensais, indo
inclusive além do suprimento de necessidades básicas, de
modo a economizar integralmente seu salário, o qual não
poderia jamais ser penhorado. Considerando que, de regra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cada um paga suas dívidas justamente com o fruto do
próprio trabalho, no extremo estar-se-ia autorizando a
maioria das pessoas a simplesmente não quitar suas
obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é
aquela que se leve em consideração a 'ratio legis' que
norteia o dispositivo, qual seja, a proteção da quantia
monetária necessária para a subsistência digna do devedor
e sua família”.
Enquanto não se demonstrar que a constrição
compromete a subsistência e a dignidade da executada, ela
é cabível.
Nesse contexto, tem-se interpretado com
flexibilidade a impenhorabilidade, sempre com alcance
limitado, nunca ampliado, ficando à margem o plano de VGBL
e os seguros resgatáveis pelo só fato de não trazerem
ameaça à subsistência atual do devedor.
Paradigma do Col. STJ, julgado pela 4a
Turma no REsp 1.121.719/SP, relator o Min. Raul Araújo, j.
15.03.11, DJe 27.4.11, assentou em caso similar que: “O
saldo de depósito em PGBL
Plano Gerador de Benefício
Livre não ostenta nítido caráter alimentar, constituindo
aplicação financeira de longo prazo, de relevante natureza
de poupança previdenciária, porém suscetível de penhora.”
O VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre)
tem a mesma finalidade do PGBL (Plano Gerador de Benefício
Livre), que é a de o contratante acumular recursos por um
período contratado, no qual os ativos depositados são
investidos e remunerados pela seguradora eleita. Acumulados os recursos no período contratado, de
investimento, de formação do patrimônio, passa-se ao
período de benefício que pode ser mediante resgate do
acumulado ou de percepção de benefício mensal.
O
mesmo
raciocínio
serve
aos
seguros
resgatáveis pela pessoa viva e ao título de capitalização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A constrição sobre os ativos acumulados é
cabível - insista-se - enquanto não for documentado que
ameaça a subsistência do executado.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32028
Agravo de Instrumento no 2247215-90.2019.8.26.0000
Comarca: Capivari
Agravante: ANTONIO BENEDITO SANTAROSSA
Agravado: Josuel Borges de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO CONCORDANTE
Em que pese concordar com a proposta de provimento do
presente agravo, declaro voto concordante ressaltando particularidades do
caso concreto.
Como regra, tenho entendido que o dispositivo legal que prevê
impenhorabilidade para os depósitos em caderneta de poupança em valor
até o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos deva ser estendido às
demais modalidades de aplicação financeira, por equidade; não vejo como
limitar a impenhorabilidade apenas a uma aplicação que, sabidamente, é a
que menos paga remuneração.
Cito precedente no julgamento do Agravo de Instrumento no.
2166271-38.2018.8.26.0000, ocorrido em 31/10/2018, cuja ementa é a
seguinte:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação
de execução por quantia certa contra devedor solvente
Penhora Previdência Privada VGBL A teor do que
dispõe o art. 833, IV do CPC/15, a impenhorabilidade
de salário, pensão e proventos de aposentadoria tem
caráter absoluto Em se tratando de previdência privada
a orientação do STJ nesses casos tem sido de que a
impenhorabilidade de valores referentes a plano de
previdência
privada
deverá
ser
analisada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casuisticamente pelo magistrado, diante das provas
colacionadas aos autos Elementos dos autos, contudo,
que comprovam que o valor bloqueado não ultrapassa
quarenta salários mínimos Imposição de limitação da
penhora que deverá respeitar o disposto no 833, X do
CPC - Recurso provido.*
No acórdão, o seguinte trecho merece transcrição:
“Anote-se que a orientação do STJ nesses casos
tem sido de que a impenhorabilidade de valores
referentes a plano de previdência privada deverá ser
analisada casuisticamente pelo magistrado, diante das
provas colacionadas aos autos.
'AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA.
VALORES EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
NATUREZA
ALIMENTAR.
AFERIÇÃO.
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
REEXAME.
SÚMULA
N.
7/STJ.
NÃO
PROVIMENTO. 1. A impenhorabilidade dos
valores depositados em fundo de previdência
privada complementar deve ser aferida pelo Juiz
casuisticamente, de modo que, se as provas dos
autos revelarem a necessidade de utilização do
saldo para a subsistência do participante e de
sua família, caracterizada estará a sua natureza
alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC.
(EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 4/4/2014).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3.
Agravo interno a que se nega provimento' (AgInt
no AREsp 1117206/SP, Agravo interno no
Agravo em Recurso Especial 2017/0137962-9,
Min.
Isabel
Gallotti,
Quarta
Turma,
j.
10/04/2018, DJe 18/04/2018).
No caso, ainda que se entenda pela possibilidade
da penhora de valores contidos em fundos de
previdência privada, deve se atentar à proteção do
numerário depositado, com fundamento no disposto no
inciso X, do artigo 833 do Código de Processo Civil,
que dispõe que é impenhorável 'a quantia depositada
em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos'.
Desse modo, ainda que não se observasse a
natureza 'previdenciária' do valor bloqueado, a
orientação atual do STJ prediz que os ativos
financeiros, ainda que percam o caráter alimentar
depois de certo tempo, não deixam de ser
impenhoráveis até o montante correspondente a 40
salários mínimos, porque os valores poupados, seja
em papel moeda, aplicação financeira ou mesmo em
conta corrente, são absolutamente impenhoráveis até
aquele limite, e não apenas aqueles que constam em
caderneta de poupança. Nesse sentido:
'PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CONTA
CORRENTE
BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE.
QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Agravo de
Instrumento interposto em 17.12.2014. Recurso
especial concluso ao gabinete em 05.09.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: CPC/73. 2. Cingese a controvérsia a
definir se o depósito de quantias referentes a
proventos de aposentadoria, em conta corrente,
retiraria a natureza alimentar da quantia
depositada. 3. Reveste-se de impenhorabilidade
a quantia poupada pelo devedor até o limite de
40 salários mínimos, seja ela mantida em conta-
corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta
de poupança ou outros fundos de investimento.
Precedentes. 4. Recurso especial parcialmente
conhecido, e nessa parte, provido' (Resp. no REsp
1624431/SP, Terceira Turma, Rel Min. NANCY
ANDRIGHI,
j.
01.12.16,
DJe.
15.12.16)”
(destaquei).
Considero, portanto, os planos de previdência privada (PGBL
ou VGBL) penhoráveis, dependendo da análise de cada caso concreto, mas
limitado à quantia que ultrapasse o limite de 40 salários mínimos.
O caso ora em estudo, entretanto, traz peculiaridade que
permite a constrição e afasta até mesmo essa limitação.
O processo de execução está fundado em 'Instrumento
Particular de Contrato de Confissão de Dívida e Promessa de
Pagamento', juntado aos autos originais a fls. 12/13 (22/23 deste
instrumento), celebrado entre o credor Antônio Benedito Santarossa e o
devedor Josuel Borges de Souza, que assim dispôs:
“Como garantia aos pagamentos aqui vinculados o
Devedor oferece os valores depositados em PGBL
Private, proposta 221520796 junto ao Banco
Bradesco, em que o Devedor é titular.
Em caso de descumprimento dos pagamentos aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descrito, os valores depositados em referido Fundo, se
reverterá em pagamento ao Credor, renunciando o
Devedor desde já a qualquer oposição a conversão
dos valores em pagamento” (sic - fls. 13 dos autos
originais, 23 deste instrumento - destaquei).
Sendo assim, ao oferecer o próprio fundo como garantia do
contrato o devedor abriu mão de qualquer impenhorabilidade que sobre ele
se pudesse recair. Não fosse assim, estar-se-ia prestigiando a má-fé de
viabilizar negócio com o oferecimento de garantia que não poderia ser
executada.
Note-se que o executado sequer se interessou em tentar afastar
essa constrição, na medida em que foi citado para o processo e não
cumpriu a obrigação ou se manifestou de qualquer outro modo, e, neste
agravo, comunicado por carta com AR (fls. 98), permaneceu inerte.
Por isso é que, dadas as particularidades do caso concreto,
acompanho o voto do desembargador relator sorteado, também dando
provimento ao presente agravo de instrumento.
JACOB VALENTE
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
F5375A1
6
10
Declarações de
Votos
JOSE JACOB VALENTE
11DEAED0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2247215-90.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.